Tribunal: TJSP
Processo: 1002354-65.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do CPC. Efetiva prestação dos serviços cobrados nas notas fiscais não demonstrados. Contrato firmado entre as partes que

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do CPC. Efetiva prestação dos serviços cobrados nas notas fiscais não demonstrados. Contrato firmado entre as partes que previa pagamento de valor mensal e não global. Contrato que poderia ser rescindido a qualquer tempo, sem nenhum ônus, por iniciativa de qualquer uma das partes, sem fazer menção de qualquer saldo residual que pudesse ser apurado. Declaração de inexigibilidade do débito de rigor. Indenização por dano moral devida. Pessoa jurídica. Possibilidade de sofrer danos morais. Súmula 227 do C. STJ. Danos morais que atuam in re ipsa. "Quantum" indenizatório mantido. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002354-65.2020.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WATER
LAB - ANALISES AMBIENTAIS LTDA EPP, é apelado CONDOMÍNIO
SHOPPING CENTER PENHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-65.2020.8.26.0006 -Voto no 20.283
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1002354-65.2020.8.26.0006
Comarca: 4a Vara Cível Foro Regional da Penha de França
São Paulo
Apelante: Water Lab - Análises Ambientais Ltda. Epp
Apelada: Condomínio Shopping Center Penha
Voto no 20.283
Apelação Cível. Prestação de serviços. Ação declaratória de
inexistência de débito c.c indenização por danos morais.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo
da
ré.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ré que não se
desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II,
do CPC. Efetiva prestação dos serviços cobrados nas notas
fiscais não demonstrados. Contrato firmado entre as partes
que previa pagamento de valor mensal e não global.
Contrato que poderia ser rescindido a qualquer tempo, sem
nenhum ônus, por iniciativa de qualquer uma das partes,
sem fazer menção de qualquer saldo residual que pudesse
ser apurado. Declaração de inexigibilidade do débito de
rigor. Indenização por dano moral devida. Pessoa jurídica.
Possibilidade de sofrer danos morais. Súmula 227 do C.
STJ. Danos morais que atuam in re ipsa. “Quantum”
indenizatório mantido. Sentença mantida, com a majoração
da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação declaratória
cumulada com indenizatória julgou-a procedente, para declarar a
inexistência de qualquer débito entre as partes relativo ao
contrato de fls. 80/90, bem como declarar inexigível o título no
24748, no valor de R$ 21.000,00, bem como condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$
10.000,00 corrigido monetariamente a partir da data do
arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-65.2020.8.26.0006 -Voto no 20.283
3
citação. Em razão da sucumbência, condenou-a, ainda, ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação (fls.
125/128).
Opostos embargos de declaração, estes
foram rejeitados (fls.139).
A ré, não conformada com a decisão,
apela (fls. 142/152). Alega que houve cerceamento de defesa,
uma vez que o magistrado “a quo” não enfrentou o pedido de
juntada de documento.
No
mais,
salienta
que
a
proposta
comercial de fls. 91/96 não foi considerada como sendo parte do
contrato e nesta tinha a previsão do preço global da prestação
dos serviços.
Ressalta incumbia à autora provar que
não era devedora do valor avençado.
Aduz que não há que se falar em
indenização por danos morais. Subsidiariamente, aduz que o
quantum indenizatório deve ser reduzido.
Pugna
pelo
integral
provimento
da
apelação, para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 158/172).
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-65.2020.8.26.0006 -Voto no 20.283
4
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória
cumulada com indenizatória, onde a autora afirma ter celebrado
com a ré contrato de prestação de serviços ambientais, pelo
prazo de doze meses, iniciando-se em 01 de junho de 2017, e
com previsão de término em 31 de maio de 2018, vigendo por
prazo indeterminado após esta data, no valor mensal de R$
5.260,00.
Afirma que, no dia 02 janeiro de 2020,
notificou a ré acerca do interesse na rescisão contratual, todavia,
a ré emitiu nota fiscal cobrando por serviços com os quais não
concorda, uma vez que entende que não há qualquer saldo
residual a pagar.
Requereu,
assim,
a
declaração
de
inexigibilidade do débito, bem como indenização por danos
morais, em razão de a ré ter protestado seu nome.
A ré, por sua vez, alega que o contrato
firmado pelas partes teve o seu valor pactuado, para análise das
quantidades de amostras indicadas, em R$ 63.120,00, parcelado
em até 12 vezes e que ante a rescisão do contrato é devido o
valor da prestação dos serviços já efetuados até a data da
rescisão.
Aduz que agiu no exercício regular do
direito, sendo inexistente o dever de indenizar.
A r. sentença julgou a ação procedente,
razão pela qual a ré se insurge.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-65.2020.8.26.0006 -Voto no 20.283
5
Sem razão, contudo.
Inicialmente, não há que se falar em
cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide,
como alegado pela apelante.
Como se sabe, o magistrado, como
destinatário da prova, não fica cativo de cumprir com a solicitação
da parte por prova que se bate se, de seu lado, não vê nela a
importância assim enxergada para protrair o julgamento.
Estando convicto de poder extrair do que
já se produzira seu convencimento, é sua a discricionariedade
para prosseguir com a decisão.
Ademais, e para prestigiar o juízo “a quo”,
a dilação probatória pretendida (juntada de planilhas em arquivo
de Excel com as quantidades de serviços prestados) (fls.
121/122), era absolutamente prescindível ao deslinde da questão
posta em julgamento, pois tais documentos foram elaborados
unilateralmente e não comprovariam efetivamente a prestação
dos serviços questionados.
Asssim, constata-se que a ré não se
desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do
Código de Processo Civil, uma vez que não demonstrou a efetiva
prestação dos serviços nas notas fiscais cobradas.
E nem alegue que incumbia à “autora
provar que não era devedora do valor avençado”, pois, tal
expediente significaria a produção de uma prova negativa,
conhecida pela doutrina e jurisprudência como “prova diabólica”,
inadmissível em nosso ordenamento jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-65.2020.8.26.0006 -Voto no 20.283
6
Veja-se, a respeito, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Ação declaratória de inexistência de
débito - Inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito - Inicial que versa sobre fato negativo - Prova que não
pode ser exigida do autor (prova diabólica) - Ônus da prova do
réu quanto à existência do débito negativado (...)”. (Apelação
Cível no 1028911-98.2015.8.26.0577, 24a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 23.06.2016).
“Dano moral - Inserção do nome da autora
em cadastros de proteção ao crédito - Fato incontroverso - Débito
inexigível - Ré não trouxe qualquer indicio de que os serviços
permaneceram à disposição da autora de forma satisfatória, não
se podendo impor a esta a prova negativa de que não houve a
prestação dos aludidos serviços (prova diabólica) - Dano
caracterizado - Indenização bem fixada - Sentença mantida -
Recurso
não
provido”.
(Apelação
Cível
no
1003011-17.2015.8.26.0609, 21a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Maia da Rocha, j. 07.06.2016).
Com efeito, a apelante não juntou aos
autos qualquer documento que comprovasse a efetiva prestação
dos serviços realizados, referente às notas fiscais cobradas e,
intimada a especificar as provas que pretendia produzir
(fls.121/122), simplesmente, requereu a produção de prova
documental, qual seja, planilhas em arquivo de Excel com as
quantidades de serviços prestados.
Mas, como dito acima, tais documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-65.2020.8.26.0006 -Voto no 20.283
7
foram
elaborados
unilateralmente
e
não
comprovariam
efetivamente a prestação dos serviços questionados.
Ademais, é sabido que compete à parte
instruir a petição inicial ou a resposta com os documentos
destinados a provar suas alegações (art. 434 do CPC). Assim,
ainda que tal documento comprovasse a prestação dos serviços,
a ré já deveria tê-lo juntado com a contestação.
Não o fez e, como se sabe, a juntada
extemporânea de documentos é admitida apenas como exceção,
a teor do art. 435: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar
aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova
de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los
aos que foram produzidos nos autos”.
Aqui, o documento que a ré alega que
comprovaria a prestação de serviço é de tempo antecedente à
inicial, de modo que deveria ter sido trazido logo na primeira
oportunidade.
De tal sorte, sem a prova da efetiva
prestação do serviço, não há como se falar em exigibilidade da
Nota fiscal discutida.
E ainda que a proposta comercial de fls.
90/95 dispusesse sobre o custo anual no valor de R$ 63.120,00,
quando da formalização do contrato, restou estabelecido na
cláusula terceira que “o contratante obriga-se a pagar à
Contratada o preço global e total indicado no item E do quadro de
resumo, a ser pago nos limites e condições apresentados no item
F deste mesmo quadro de resumo” (fl. 82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-65.2020.8.26.0006 -Voto no 20.283
8
Já o item E, do contrato de prestação de
serviços, traz sobre o pagamento mensal de R$ 5.260,00, sem
fazer qualquer menção de preço global.
De outra parte, a cláusula segunda,
parágrafo único do contrato, prevê que o contrato poderia ser
rescindido a qualquer tempo, sem nenhum ônus, por iniciativa de
qualquer uma das partes, sem fazer menção de qualquer saldo
residual que pudesse ser apurado.
Portanto, uma vez não sendo exigível o
valor cobrado, foi indevido o protesto do nome da autora (fl. 48) e,
como é sabido, hoje não se diverge na doutrina e jurisprudência
que a pessoa jurídica, como sociedade comercial, pode ser
sujeito passivo de dano moral.
Esse entendimento é confirmado no
enunciado da Súmula 227 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
Assim, inolvidável o dever da ré de
indenizar a quem, pela medida, teve sua honra objetiva de
comerciante atingida, sofrendo dano moral em valores de
conceito e crédito perante a comunidade financeira e do comércio
local, sendo incontestável o prejuízo que se causa à pessoa
jurídica o protesto indevido de seu nome.
Outro não é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"Nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-65.2020.8.26.0006 -Voto no 20.283
9
que a prejudicada seja pessoa jurídica". (REsp 1.059.663/MS, E.
3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.17.12.2008).
“A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido da desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de
comprovação do dano moral, que decorre do próprio fato da
inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, operando-se
in re ipsa”. (AgRg no AREsp 299836, E. 4a Turma, Rel. Min. Raul
Araújo, j. 02.05.2013).
Portanto, tendo em vista que a ré maculou,
de forma indevida, o bom nome e a boa fama da apelada, de rigor
o reconhecimento do seu direito à compensação moral.
Em relação ao “quantum” indenizatório, na
ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao julgador a difícil
tarefa de quantificar o abalo gerado por condutas ilícitas, e a
doutrina e jurisprudência acabaram por estabelecer critérios que
auxiliam na apuração de um valor razoável e proporcional, sendo
de rigor considerar a extensão do dano, grau de culpa do ofensor
e qualidade das partes para que se atinja um valor condizente
com o abalo vivenciado.
Neste
ponto,
consideradas
as
particularidades do caso concreto, mostrou-se razoável a fixação
do dano moral em R$ 10.000,00, quantia que atende aos critérios
de proporcionalidade e razoabilidade,
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada, majorada a verba
honorária para 16% do valor da condenação, nos termos do art.
85, §11, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002354-65.2020.8.26.0006 -Voto no 20.283
10
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator